Tribunal: TJDFT
Processo: 0723876-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
Trata-se de requerimento apresentado por VOLVO CAR BRASIL COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, objetivando a concessão de efeito suspensivo à apelação, o qual foi indeferido. Conforme informação obtida em consulta ao andamento dos autos eletrônicos de no 0729864-09.2019.8.07.0001, houve cumprimento espontâneo da sentença pela VOLVO e desistência do apelo por ela interposto naquele processo, a qual foi homologada. O autor, inclusive, já promoveu o levantamento dos valores depositados em seu favor, bem como a devolução do veículo que lhe fora disponibilizado pela ré por força da tutela de urgência concedida após a sentença. O processo seguirá apenas para análise do apelo do autor, que postula a concessão de compensação por danos morais e outros reparos no veículo que não foram objeto de condenação. Assim, havendo o cumprimento da sentença pela peticionante e a desistência do seu apelo, tal fato acarreta a perda do objeto da presente pretensão. Intime-se. Após, arquivem-se os presentes autos.